Tribunal: TJBA
Processo: 8002887-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002887-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: TIAGO SANTOS DE MATOS

Advogado(s)
:
LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, TIAGO SANTOS DE MATOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES E DIVERGENTES DO HISTÓRICO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a refaturar contas de consumo pela média histórica, a pagar indenização por danos morais, multa por descumprimento de decisão liminar (astreintes) e multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de cobranças consideradas abusivas e da interrupção indevida do serviço.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em analisar: (i) a regularidade das cobranças que apresentaram valores muito superiores à média de consumo da unidade consumidora; (ii) a configuração de dano moral indenizável em decorrência da cobrança e posterior corte do serviço essencial; (iii) a legalidade e razoabilidade do valor das astreintes fixadas pelo descumprimento reiterado de ordem judicial; e (iv) a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir
A alegação de aumento de consumo por fatores internos, desacompanhada de qualquer prova técnica, não é suficiente para afastar a presunção de irregularidade da cobrança quando esta destoa abruptamente do histórico do consumidor. A inversão do ônus da prova, nesse contexto, impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade da medição, o que não ocorreu.
A interrupção indevida no fornecimento de serviço público essencial, como a energia elétrica, especialmente quando a dívida está sendo discutida judicialmente e há decisão liminar suspendendo a exigibilidade, configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação do abalo psicológico.
A multa cominatória (astreintes) tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O valor acumulado, decorrente do descumprimento contumaz e deliberado da ordem judicial por parte da concessionária, deve ser mantido, sob pena de esvaziamento da eficácia do comando jurisdicional.
A resistência injustificada e reiterada ao cumprimento de ordens judiciais caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto no art. 774, IV, do CPC, justificando a aplicação da respectiva multa.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cobrança de valores de consumo de energia elétrica que destoam abruptamente do histórico do consumidor, sem a devida comprovação técnica pela concessionária da regularidade da medição ou de fatores que justifiquem o aumento, autoriza o refaturamento das faturas pela média. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito sub judice, em descumprimento de ordem liminar, configura dano moral indenizável. 3. É devida a execução de astreintes quando comprovado o descumprimento reiterado de ordem judicial, sendo o valor final da multa consequência da contumácia do devedor. 4. A resistência injustificada ao cumprimento de decisões judiciais configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de sanção pecuniária."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8002887-31.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante NEOENERGIA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e, como Apelado, TIAGO SANTOS DE MATOS.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta